Tribunal: TJES
Processo: 5004788-37.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004788-37.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASTORINO SANTANA E FILHOS LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos a obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Este Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial. 3. O mero inconformismo da parte com as razões adotadas no acórdão vergastado, evidenciado pela pretensão de revisitar pontos que já foram apreciados quando do julgamento dos aclaratórios anteriores, não autoriza sua reforma por esta via. 4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por CASTORINO SANTANA E FILHOS LTDA. em face do v. acórdão, o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto no bojo dos embargos de terceiro opostos em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para manter incólume a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em síntese, em suas razões, o Embargante aduz que o decisum objurgado padece de vício de omissão.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Em primeiro lugar, ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR – MEDIDA EXCEPCIONAL – NÃO SE PRESUME – REQUISITOS – IDENTIDADE DE ENDEREÇO DE OBJETO SOCIAL, DE ATIVIDADE ECONÔMICA EXPLORADA E DE QUADRO SOCIETÁRIO – VINCULAÇÃO DE PARENTESCO ENTRE OS SÓCIOS CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A responsabilidade tributária pode ser classificada como por substituição ou por transferência, sendo que, nesta última situação, a obrigação tributária nasce tendo no polo passivo determinado devedor mas, em virtude, de evento futuro descrito em lei, há transferência da sujeição passiva a uma outra pessoa na condição de responsável. Nesse contexto, o Código Tributário Nacional disciplina a responsabilidade por transferência em três hipóteses, quais sejam: (i) por sucessão; (ii) de terceiros e (iii) por infração. 2) Na responsabilidade por sucessão, matéria que constitui o cerne da discussão em debate neste feito, uma vez ocorrido o fato gerador a obrigação tributária nascerá em face do sujeito passivo descrito como contribuinte pela legislação tributária, porém, a ocorrência de evento futuro, também previsto nas normas tributárias, permitirá a transferência da responsabilidade pelo crédito tributário. 3) A sucessão de empresa extinta constitui hipótese excepcional de redimensionamento do polo passivo da execução fiscal, cuja ocorrência se caracteriza, na forma do art. 132 do CTN, quando a pessoa jurídica criada resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra", ficando responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas. Por outro lado, em consonância com o disposto no art. 133, do CTN, configura-se a sucessão empresarial nos casos em que o conjunto de bens materiais (imóvel, mercadorias etc) ou imateriais (ponto) de uma pessoa jurídica é alienado a uma outra pessoa jurídica que passa a exercer a atividade empresarial outrora realizada pela alienante. 4) Tratando-se de medida excepcional, a sucessão empresarial não se presume, exigindo para sua caracterização a demonstração efetiva de transferência do fundo de comércio ou estabelecimento comercial com a finalidade de continuar a exploração comercial. 5) Consoante preleciona a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para a configuração da sucessão empresarial, faz-se necessária a prova efetiva de aquisição do patrimônio comercial da empresa, da continuidade do negócio e da assunção de todos os direitos e obrigações pela empresa sucessora. Para tanto, tratando-se de sucessão empresarial irregular, impõe-se a verificação dos seguintes requisitos: identidade de endereço, de objeto social, de atividade econômica explorada, bem como de quadro societário. 6) “In casu”, a identidade de endereço e de ramo de atividade acrescida à estreita vinculação de parentesco entre os sócios conduz a constatação da legalidade dos atos expropriatórios e constritivos que recaíram sobre o patrimônio da embargante/apelante. Evidenciando-se o preenchimento dos requisitos para a caracterização da sucessão empresarial, viável a responsabilização solidária da embargante/apelante, o que impõe a rejeição da sua pretensão e o desprovimento de seu recurso. 7) Recurso conhecido e improvido.

Não obstante, o Embargante aduz que o acórdão vergastado fora omisso, na medida em que “deixou de se manifestar, expressamente, sobre os efeitos da ação anulatória tombada sob o nº 0027832- 78.2016.8.08.0024” (petição ID 3665248).

No entanto, nota-se que a matéria foi precisa e diretamente abordada por este Órgão Colegiado, como se depreende do trecho do voto condutor que trago à baila:

“Por derradeiro, compreendo que a superveniência de sentença nos autos da ação anulatória n.º 0027832-78.2016.8.08.0024 (com o reconhecimento da nulidade do lançamento do crédito tributário constituído pelo auto de infração nº 5.001.911-1, em desfavor da empresa “Mega Papelaria Castorino Ltda”), ao menos por ora, não induz a ausência de interesse processual da ora apelante. Nesse sentido, em consulta realizada ao Sistema Processo Judicial eletrônico (PJe) de Primeiro Grau, observei que, nos autos do feito executivo fiscal n.º 5002736-73.2016.2016.8.08.0024, do qual sobreveio a ordem de penhora que incidiu sobre o patrimônio da ora apelante, a executada, “Mega Papelaria Castorino Ltda”, informou ao juízo sobre a sentença proferida nos autos da supracitada ação anulatória, cujo teor consiste na procedência parcial da pretensão autoral para anular o lançamento do crédito tributário constituído pelo auto de infração nº 5.001.911-1, lavrado em desfavor da pessoa jurídica executada (“Mega Papelaria Castorino Ltda”). Cumpre elucidar que o julgamento de parcial procedência da ação anulatória funda-se, única e exclusivamente, no reconhecimento de nulidade da intimação editalícia efetuada para cientificar o contribuinte sobre o lançamento do crédito tributário e do seu caráter excepcional (cuja viabilidade impõe a demonstração de que restou frustrada a intimação pessoal do sujeito passivo). Sendo assim, a anulação do crédito exequendo decorreu de vício identificado no procedimento adotado pela Fazenda Pública Estadual no curso do feito no âmbito administrativo (cerceamento do direito de defesa), sem que, para tanto, fosse incursionado o cerne da controvérsia relativa à legalidade da autuação levada a efeito pelo fisco.

Saliento, ainda, que, até a presente data, e a despeito da sentença proferida nos autos da mencionada ação anulatória, não sobreveio “decisum” revogando o ato constritivo que ensejou os embargos de terceiro. Ademais, nos termos do art. 674 e seguintes do CPC, os embargos de terceiro constituem medida cabível para aquele que não sendo parte no processo sofre constrição ou ameaça de constrição na posse de seus bens por ato de apreensão judicial.

Assim, subsistindo a ameaça de constrição no patrimônio da recorrente e a considerar que o trânsito em julgado da sentença proferida na ação anulatória n.º 0027832-78.2016.8.08.0024 não operou, tratando-se, assim, de “decisum” suscetível ao duplo grau de jurisdição – inclusive ante eventual interposição de apelo pela Fazenda Pública Estadual – reputa-se temerária a atribuição de efeito translativo ao presente apelo com vistas ao reconhecimento de perda superveniente do interesse de agir.”

Evidente, portanto, que não houve omissão nesse aspecto, já que esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, inclusive no que concerne aos efeitos decorrentes da ação n. 0027832-78.2016.8.08.0024 e sua influência no julgamento da apelação então analisada.

Por todo o arrazoado, em que pese o esforço argumentativo do Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios, percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2. No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume o acórdão guerreado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/08/2023 às 16:37:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47333815082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR